Tribunal: STF
Processo: AI 716970
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL. PRELIMINAR.
   REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a
   redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não
   apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral
   serão recusados. A obrigação incide, inclusive, quando
   eventualmente aplicável o art. 543-A, § 3º, do Código de Processo
   Civil. Precedentes.
II - No julgamento do AI 664.567-QO/RS, Rel.
   Min. Sepúlveda Pertence, esta Corte assentou que não há falar "em
   uma imanente repercussão geral de todo recurso extraordinário em
   matéria criminal, porque em jogo, de regra, a liberdade de
   locomoção", pois "para obviar a ameaça ou lesão à liberdade de
   locomoção - por remotas que sejam -, há sempre a garantia
   constitucional do habeas corpus (CF, art. 5º, LXVIII)".
III -
   No referido julgamento, esta Corte resolveu Questão de Ordem no
   sentido de estabelecer como marco temporal para a exigibilidade
   da repercussão geral o dia 3 de maio de 2007, data da publicação
   da Emenda 21 do Regimento Interno do STF.
IV - Os embargos
   declaratórios compõem e integram a decisão excepcionalmente
   recorrida. A data a ser observada, portanto, é o da intimação da
   última decisão anterior à interposição do recurso
   extraordinário.
V - Agravo regimental improvido.